Tribunal: STF
Processo: Rcl 66864
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Santa Casa de Misericórdia de Aparecida contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 nos Autos 0010468-64.2019.5.15.0147, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante aduz que o Tribunal reclamado:



    “[...] reconheceu a ilegalidade das contratações de médicos, via pessoa jurídica, não apenas no período anterior à entrada em vigor da Lei 13.429/2017, como havia feito o magistrado de primeira instância, na linha do entendimento do TST predominante à época da prolação a sentença, mas, também, no período posterior.



    Para a surpresa da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, mesmo após a edição da Lei 13.429/2017, e, mais ainda, após o entendimento firmado por esta Excelsa Suprema Corte no âmbito da ADPF 324 e do RE 958.252, o TRT da 15ª Região afastou a validade das contratações de médicos por meio de pessoas jurídicas.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Afirma, ainda, que:



    “não se pode desconsiderar que o instrumental da CLT foi criado para atender o trabalhador hipossuficiente, não sendo esse o caso tratado, pois o Médico possui formação especializada e atua como empresário, sendo conhecedor da natureza jurídica do negócio que celebrou, relação essa que foge da esfera normativa do Direito do Trabalho.



    Também não se desconhece que a contratação do profissional médico, através de pessoa jurídica não significa, por si só, burla à legislação trabalhista, pois a contratação pode ser resultado do interesse das partes, sendo reconhecida por todos a dificuldade de fixar profissionais médicos em pequenas localidades, como é o município de Aparecida, de modo que não há como presumir que o profissional seja vítima de exploração do seu trabalho, por uma associação hospitalar com finalidades não econômicas e beneficentes (o que deve ser observado pela experiência do julgador).” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pela Vara do Trabalho de Aparecida e Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista n.º 0010468-64.2019.5.15.0147, e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10 [...]” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[...] 



    Porque coaduno inteiramente com as razões de decidir adotadas pelo Juízo a quo, transcrevo-as e passo a utilizá-las como se minhas fossem:



    ‘No caso dos autos, tem-se a figura de médico contratado por estabelecimento hospitalar para prestar serviço atinente à própria essência da atividade empresarial do tomador dos serviços, conforme se extrai do estatuto social anexado aos autos.



    O trabalho era, portanto, não-eventual, seja pela sua natureza, como acima examinado, como pela sua continuidade ao longo do tempo, que reforçou e materializou essa sua característica.



    A onerosidade é comprovada pelos recibos e notas fiscais acostadas aos autos.



    A prestação de serviço por pessoa física e com pessoalidade, também sobressai da prova dos autos. De se ressaltar que as mensagens trocadas por um grupo de médicos pelo aplicativo ‘Whats App’, não se aplica ao autor, já que sequer participou de qualquer tipo de conversação sobre troca de plantões.



    Não obstante o artifício de se exigir do autor a constituição de uma pessoa jurídica (ou mesmo que ele a tenha constituído, por livre e espontânea vontade) para a prestação dos serviços, tal situação não interfere na possibilidade do reconhecimento do vínculo de emprego, pois, segundo os ditames dos artigos 9º e 444 da CLT, nenhum ajuste tendente a impedir, desvirtuar ou fraudar a aplicação das normas de proteção ao trabalho, ou mesmo as que intentem contrariá-las, produzirão efeitos jurídicos, posto que, independentemente da vontade assim manifestada, sempre sobrepor-se-ão a estes intentos as normas de proteção jurídica ao trabalhador.



    No caso em exame, revela-se indisfarçável que, não obstante o hospital tenha tentado caracterizar a prestação de serviço como sendo realizada pela pessoa jurídica da empresa ‘CORAGEM ALVES & LOURENCO BARBOSA-LTDA’, o que se extrai da própria defesa e da prova oral, é que, de fato, o vínculo real e efetivo se deu em relação à própria pessoa do autor, pois ele, e somente ele, poderia prestar seus serviços ao nosocômio.



    O depoimento da preposta da primeira reclamada, Sra. Flávia Rocha Damasceno de Oliveira, prova a subordinação jurídica e pessoalidade (folhas 1155/1156): [...].



    O vínculo não era, na realidade, com a pessoa jurídica, mas diretamente com a pessoa física do reclamante, e pode-se afirmar, com todos os demais plantonistas que compunham o quadro de profissionais do hospital.



    Além disso, e com igual relevância, o hospital, como empreendimento econômico (ente coletivo) voltado para a exploração de cuidados da saúde humana, servia-se do reclamante, profissional médico, para alcançar o objetivo dessa sua atividade econômica, assumindo, para que ela pudesse existir e ter êxito, todos os ônus e diretrizes dela decorrentes (a manutenção do estabelecimento como um todo; coordenação geral do hospital, como por exemplo, determinação de valores de gastos hospitalares...) O reclamante era, nesse contexto, mais uma peça dessa engrenagem. E assim era, como somente poderia sê-lo, considerando as condições postas, como empregado.



    Há, do acima exposto, caracteriza subordinação estrutural que envolve a situação do reclamante em relação ao empreendimento do reclamado.



    Mas, mesmo se se quiser localizar elementos configuradores da subordinação jurídica clássica no modo de trabalho do autor, não é difícil extraí-los da prova dos autos.



    [...] No caso, o reclamante era um médico plantonista (anestesiologista). Como tal, estava sujeita a escala de plantão, pré-determinada, obviamente, segundo os interesses e escalas estabelecidas pelo hospital.



    Para o hospital, segundo a tese da defesa, essa escala era realizada segundo os interesses dos próprios médicos. No caso de ausência de algum médico plantonista, eles, os médicos, entre si, resolveriam o problema.



    Enfim, seja pela vertente estrutural, seja pela visão clássica da subordinação jurídica, atentos, porém, à rarefação dessa subordinação pela maior profissionalização do dador do trabalho, não resta dúvida de que tal elemento encontrava-se presente na relação entre as partes.



    Por fim, é de se pontuar que o fato de o reclamante ter consultório particular e também trabalhar em outros locais não é excludente do reconhecimento da relação de emprego, porquanto não é ela - a exclusividade - fator essencial, se não meramente acidental, para sua caracterização. Note-se, aliás, que tem sido cada vez mais frequente profissionais da saúde prestarem serviço sem diversos estabelecimentos para garantirem padrões salariais compatíveis com sua profissionalização, o que deve ser visto com extrema preocupação e cuidado.



    [...]



    Não se pode deixar de destacar, dentre seus fundamentos, a adequada explanação acerca da dificuldade técnica de se identificar o elemento ‘subordinação’ nas funções de altíssima especialização, como é o caso dos médicos, e da contradição existente no fato de que as reclamadas, entidades constituídas exclusivamente para a prestação de serviços médicos, não possuem um empregado sequer em atuação no seu objeto social, mas apenas prestadores de serviços por meio de pessoas jurídicas.



    É evidente, portanto, a fraude na forma de contratação do pessoal médico e, em especial, no caso do reclamante.” (doc. eletrônico 12, pp. 142-146).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu “a fraude na forma de contratação do pessoal médico e, em especial, no caso do reclamante”. (doc. eletrônico 12, p. 146).



    O caso em tela trata de uma relação entre um médico, sócio de empresa na área de saúde, que prestava serviços à reclamante.



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2023)



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62111/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator